Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714638-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA MUNIZ DE PAULA VIDIGAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DO BRASIL 21, ASA NEGOCIOS TURISTICOS LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marília Muniz de Paula Vidigal contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos aquisitos sobre imóvel da agravante, por entender que não se trata de bem de família (autos no 0720724-19.2017.8.07.0001, ID no 151691770, págs. 1-4). 2. A agravante, em suma, defende que a penhora não deveria prosperar, pois demonstrou, mediante a juntada de documentos, que o imóvel é bem de família, pois nele reside aos finais de semana e onde mora o seu pai, Aerce Batista de Paula. Cita precedentes. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado na Rua Jardim Bonifácio, Lotes 7-9, Quadra 9, Apartamento 906, Residencial Viva Happy House Buriti, Jardim Nova Era, Aparecida/GO, matrícula no 231.113 do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas, seja imediatamente levantada, com a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 45875775 e no 45875777). 5. Cumpre decidir. 6.O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. A agravante alega a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento que se trata de bem de família, portanto, insuscetível de sofrer qualquer medida constritiva. 8. A decisão recorrida, dentre outros aspectos, afastou os argumentos da agravante e destacou que o bem objeto da controvérsia não se qualifica como de família, uma vez que a devedora reside em imóvel diverso. 9. Não há discussão quanto à possibilidade de penhora dos eventuais direitos aquisitivos sobre bens, conforme previsto no art. 835, inciso XII do CPC. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1379754, 07240626220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Os argumentos apresentados pela agravante, no sentido de que o imóvel seria protegido pela regra da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 11. A partir do momento que a medida constritiva recaiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, os fundamentos apresentados pela agravante com o intuito de justificar o levantamento da penhora ficaram prejudicados, pois não haverá alteração imediata no exercício da posse direta do bem. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há elementos indicativos de que o imóvel preencha os pressupostos fático-legais para ser considerado bem de família. 13. A agravante sequer reside no imóvel, restringindo-se à alegação de que “reside aos finais de semana, já que trabalha em Brasília/DF durante a semana, e onde mora e dorme, diariamente, seu pai (Sr. Aerce Batista de Paula, conforme documento de identidade da agravante – doc. id. 1.1)". 14. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel para preservar os interesses dos credores, ora agravados. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que não se adéqua ao caso concreto. 15. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1427437, 07062394120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO